Tribunal: TJMT
Processo: 0033459-04.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033459-04.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[L.A. DE OLIVEIRA SANTOS - ME - CNPJ: 08.378.082/0001-14 (AGRAVANTE), GISELE RAQUEL ZULLI - CPF: 997.680.891-72 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), LELIS FONSECA SILVA - CPF: 570.624.201-15 (AGRAVANTE), AFONSO SALGUEIRO FILHO - CPF: 283.894.331-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), AFONSO SALGUEIRO FILHO - CPF: 283.894.331-68 (AGRAVADO), GISELE RAQUEL ZULLI - CPF: 997.680.891-72 (ADVOGADO), L.A. DE OLIVEIRA SANTOS - ME - CNPJ: 08.378.082/0001-14 (AGRAVADO), LELIS FONSECA SILVA - CPF: 570.624.201-15 (AGRAVADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVANTE), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CÁLCULO ELABORADO DE FORMA DETALHADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA - TESE AFASTADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - PACTO EXPRESSO NESSE SENTIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-

Não há falar em cerceamento de defesa, eis que além do cálculo ter sido elaborado de forma detalhada pela instituição financeira, deu chance aos devedores de impugnarem especificamente a memória do débito, o que afasta a tese de prejuízo ou ofensa ao direito de defesa.

2 - É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, desde que pactuada. N
o caso concreto, além da Cédula de Crédito Bancário n.o 003.513.703 ter sido firmada

em 26/02/2010, ou seja, após a edição da mencionada Medida Provisória, as partes pactuaram a incidência dos juros capitalizados de forma expressa, situação que demonstra a legalidade da cobrança e justifica a manutenção do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 0033459-04.2011.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela empresa
L.A. de Oliveira Santos – ME, Lelis Fonseca da Silva
e
Afonso Salgueiro Filho

visando reformar a decisão proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos Agravantes e manteve intacta a sentença recorrida.

Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma do
decisum
e requerem seja reconhecido o cerceamento de defesa,
ao fundamento de que a memória de cálculo anexada pelo Banco Recorrido é defeituosa, uma vez que não obedeceu a exigência prevista no Parágrafo Único do artigo 5.o da MP 2.170-36 de 23/08/2011, situação que inviabilizou a impugnação dos valores por parte dos Recorrentes.

Asseveram que a demanda executiva deve vir instruída com a memória do cálculo do débito detalhado, o que não foi cumprido por parte da instituição financeira e justifica a nulidade da Ação de Execução.

Insurgem-se quanto à abusividade da capitalização mensal dos juros, bem como quanto à incidência das normas do CDC ao caso.

Assim, requerem o total provimento do Agravo Interno.

Contrarrazões ID. 38246469.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020